Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-74.2018.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002749-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 063.183.621-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA INSERTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE, ÁLIBI NÃO COMPROVADO E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA – SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – TESE DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADA – SENTENÇA QUE DESMERECE REPARO –
RECURSO DESPROVIDO.

A teor dos parâmetros previstos no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, interdita-se a desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando a variedade e a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da prisão em flagrante e a alegação de álibi inverossímil e não comprovado pelo acusado revelam a prática da traficância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Luís Gustavo da Silva
objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Luís Gustavo da Silva

foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da
prática do crime insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Conforme a denúncia, “
(...) no dia 17 de novembro de 2017, por volta das 01h30min, policiais militares que realizavam rondas pela rua Martins Afonso, no bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, ouviram um sinal sonoro idêntico ao de rádio comunicador saindo do interior de uma residência
” (id.
23120981, pp. 01/02).

Extrai-se que, “
(...)

nesse comenos, a guarnição se aproximou e visualizou um indivíduo deitado sobre um colchão. Diante disso, os oficiais solicitaram apoio policial e, posteriormente, realizaram a abordagem do denunciado LUIS GUSTAVO DA SILVA”
(id.
23120981, pp. 01/02).

Consta que “
(...) foi procedida busca na residência e localizado, embaixo do colchão, 62 (sessenta e duas) porções de pasta base de cocaína, e, no rack, 10 (dez) porções de maconha, tudo a evidenciar a traficância. Houve a apreensão, ainda, de 01 (um) rádio comunicador na frequência do 4º batalhão”
(
sic
, id.
23120981, pp. 01/02).

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio.

Sem razão, todavia.

Em que pese o teor das
razões recursais, verifica-se que as provas produzidas indicam, com clareza e sem margem para dúvidas, o envolvimento do acusado no
narcotráfico
.

Registre-se que tanto a
materialidade
como a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas, a teor do auto de prisão em flagrante (id.
23120983
, p. 01
), do boletim de ocorrência (id.
23120990
, pp. 01/02), do
termo de apreensão (id.
23120991
, p. 01
), do laudo de constatação preliminar (id.
23120993
, pp. 01
/02) e do laudo definitivo de constatação de substância tóxica (id.
23121993
e id.
23121994
), contexto que, aliado aos depoimentos angariados, comprovam a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sob o crivo do contraditório, o recorrente narrou que, na data do fato, estava na residência de um colega, chamado
Bruno
, tendo ali adentrado por ter visto a porta aberta, e deitou na cama para aguardá-lo, momento em que policiais militares chegaram ao local, localizando a droga no imóvel. Afirma que somente estava na posse das porções de maconha e que as porções de cocaína estavam no imóvel, assim como o rádio comunicador, sendo que ambos não lhe pertenciam. Frisou que não sabia o motivo por que o rádio estaria ligado no momento em que os agentes públicos adentraram no imóvel, tampouco soube declinar qualquer característica ou dado acerca de seu amigo (mídia digital, id.
23127968, p. 02).

Em contraposição, a testemunha

Bruno Campos dos Santos
expôs em juízo que a apreensão das drogas ocorreu no interior da residência, tendo o barulho do rádio comunicador motivado a atuação policial. A propósito, confere-se:

“(...) Estávamos patrulhando, aí a porta estava meio aberta, aí a gente achou que estava abandonada a casa, passamos e estava o barulho do rádio HT, batemos e ninguém saiu, aí quando adentramos ele estava lá, e o HT ligado. Ele estava tipo no quarto dos fundos, sob efeito de entorpecentes. O entorpecente estava lá. Ele falou que não era a casa dele, que ele estava cuidando. Ele não falou nada sobre o rádio, ele estava bem alterado. Estava bem bagunçado, típico de boca de fumo (...)”
(mídia digital, id.
23127968, p. 02).

Por sua vez,
o policial
Róger Garcia Gonçalves da Silva
frisou que também compunha a guarnição policial que flagrou o acusado, tendo relatado à autoridade judiciária que o imóvel estaria abandonado e que notaram a presença do réu no seu interior após sentir o odor de entorpecentes, especialmente maconha. Afirmou que o recorrente tentou dispensar as drogas e que alegou, na ocasião, que as porções não eram suas. Por fim, realçou a apreensão do rádio de comunicação no local, que funcionava na frequência da Polícia
(mídia digital, id.
23127968, p. 02).

Registre-se, no tópico, que para além do rádio comunicador foram apreendidas
62 (sessenta e duas) porções de pasta-base de cocaína
, localizadas embaixo do colchão onde o réu se encontrava, e
10 (dez) porções de maconha
, então guardadas no interior de um rack, todas embaladas na forma de trouxinhas, o que, nesse enredo, indica a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Ademais, conforme registra a sentença, “
o fato de dispor o réu de rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia bem revela a sua real intenção de monitorar as ações e movimentações das autoridades, monitoramento esse típico de traficantes e não de usuários de drogas
” (id.
23124464, p. 06
).

Considerando as provas produzidas, conclui-se que a versão apresentada pelo acusado não merece acolhimento, seja a se considerar as evasivas contidas em seu relato, seja à vista do álibi por ele apresentado de forma superficial e não comprovada, pois o réu não apresentou relato uniforme, tampouco detalhou quem seria o proprietário do imóvel e da droga apreendida, a fim de comprovar suas alegações.

Nesse cenário, a despeito da quantidade de droga apreendida –
isto é,

13,10g (treze gramas e dez centigramas) de cocaína e 13,26g (treze gramas e vinte e seis centigramas) de maconha em poder do acusado

– encontrava-se esta distribuída em porções diversas, contexto que, aliada à vagueza das declarações do acusado, ilustra a narcotraficância, e não o mero porte de droga para consumo próprio.

Frise-se que a circunstância de ter o réu se autodeclarado dependente químico não descaracteriza o delito de tráfico de drogas, na medida em que, recorrentemente, usuários comercializam entorpecentes a fim de manter seu vício. Nesse sentido, dispõe o enunciado n. 03, da TCCR deste Tribunal: "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
".

Assim, da
cuidadosa análise dos parâmetros legais informativos do uso
(art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/2006), destacadamente a
forma de acondicionamento e a variedade dos entorpecentes
, as
circunstâncias da prisão do réu
, associadas aos
depoimentos testemunhais
e os
antecedentes criminais
por ele ostentados, não merece acolhimento a tese desclassificatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020